Tribunal: TJSP
Processo: 1005327-33.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - Restabelecimento – Operário - Benefício que foi concedido judicialmente - Cessação administrativa do benefício - Ajuizamento da presente ação visando ao restabelecimento da aposentadoria - Perícia médica judicial que não reconheceu incapacidade - Pedido julgado improcedente - Nada obstante, é entendimento consolidado de que, concedido

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - Restabelecimento – Operário - Benefício que foi concedido judicialmente - Cessação administrativa do benefício - Ajuizamento da presente ação visando ao restabelecimento da aposentadoria - Perícia médica judicial que não reconheceu incapacidade - Pedido julgado improcedente - Nada obstante, é entendimento consolidado de que, concedido judicialmente benefício previdenciário ou acidentário, é necessário ingresso de nova ação judicial para a sua revisão - Princípio do paralelismo das formas - Efeitos da coisa julgada - Procedência do pedido, porém, para restabelecimento da aposentadoria por invalidez em razão da impossibilidade de o INSS cessar administrativamente benefício concedido por decisão judicial transitada em julgado.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: desde a indevida cessação - Compensação dos valores recebidos a título de "mensalidade de recuperação" - ABONO ANUAL: devido, nos termos do art. 40 da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

CUSTAS PROCESSUAIS: autarquia que goza de isenção legal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação apenas na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.

TUTELA DE URGÊNCIA para implantação imediata do benefício - Cumprimento dos requisitos do artigo 300 do CPC - Admissibilidade.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO – APELAÇÃO DA AUTARQUIA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000683569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005327-33.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante DAMIÃO DE SOUSA ALVES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso da autor. PREJUDICADO o recurso da autarquia. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005327-33.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - 2/7
VOTO No 2277
APELAÇÃO No 1005327-33.2018.8.26.0565 São Caetano do Sul
APELANTES E APELADOS: Instituto Nacional do Seguro Social INSS e Damião
de Souza Alves
JUIZ(A): Daniela Anholeto Valbão
ACIDENTE DO TRABALHO - APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ
-
Restabelecimento

Operário
-
Benefício
que
foi
concedido
judicialmente
-
Cessação administrativa do benefício - Ajuizamento
da presente ação visando ao restabelecimento da
aposentadoria - Perícia médica judicial que não
reconheceu
incapacidade
-
Pedido
julgado
improcedente - Nada obstante, é entendimento
consolidado de que, concedido judicialmente
benefício
previdenciário
ou
acidentário,
é
necessário ingresso de nova ação judicial para a
sua revisão - Princípio do paralelismo das formas -
Efeitos da coisa julgada - Procedência do pedido,
porém, para restabelecimento da aposentadoria
por invalidez em razão da impossibilidade de o INSS
cessar administrativamente benefício concedido
por decisão judicial transitada em julgado.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: desde a indevida
cessação - Compensação dos valores recebidos a
título de “mensalidade de recuperação” - ABONO
ANUAL: devido, nos termos do art. 40 da Lei no
8.213/91.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
Lei
no
8.213/91
e
alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009,
deverá ser observada a orientação estabelecida no
RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo
C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1%
ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e
de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela
Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido
no precitado Recurso Extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005327-33.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - 3/7
CUSTAS PROCESSUAIS: autarquia que goza de
isenção legal.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação apenas na
fase de execução, incluídos os honorários recursais,
consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e
§11 do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA para implantação imediata do
benefício - Cumprimento dos requisitos do artigo
300 do CPC - Admissibilidade.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO
APELAÇÃO DA
AUTARQUIA PREJUDICADO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 357/359) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, por
entender o r. juízo a quo, com base no laudo pericial, ausente a
incapacidade laborativa.
O INSS recorreu (fls. 370/372), pugnando a reforma parcial do
decisum para que seja declarada e atribuída ao Estado de São Paulo a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, nos termos da
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Por fim, prequestionou a
matéria para fins recursais.
O autor, também, apelou (fls. 375/381), requerendo a reforma do
julgado, sob o fundamento de que, inobstante a conclusão do perito judicial,
os demais documentos médicos indicam que está totalmente incapaz para o
labor. Subsidiariamente, pugnou a conversão do julgamento em diligência.
Tanto o obreiro (fls. 386/388), quanto a autarquia (fls. 389/390)
apresentaram contrarrazões.
É o relatório.
Decido. Conforme relatado, cuida-se de ação de pedido de
restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária c/c tutela
antecipada, sustentando o autor que teve seu benefício cessado em 10 de
maio de 2018 (fls. 99), nada obstante a manutenção das condições
incapacitantes
já
verificadas
judicialmente
(processo
no
1006203-
90.2015.8.26.0565 - fls. 100/116).
Compulsando os autos, verifico que a referida aposentadoria
fora
deferida
judicialmente
(NB
92/541.782.244-9),
sendo
cessada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005327-33.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - 4/7
administrativamente, em 10 de maio de 2018 (fls. 99).
Anoto, primeiramente, a possibilidade de o INSS convocar os
segurados aposentados por invalidez para realização de perícias periódicas, a
teor do que dispõe os artigos 43, §4o, e 101, da Lei no 8.213/91, a fim de se
verificar se as condições incapacitantes, porventura, modificaram-se.
Nada obstante, é entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça que, concedido judicialmente benefício previdenciário ou
acidentário, é necessário ingresso com nova ação judicial para a sua revisão.
Veja-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO
ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE AÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É
pacífico o entendimento desta Corte no sentido de
somente ser possível a revisão da aposentadoria por
invalidez concedida judicialmente através de outra
ação judicial. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento” (AgRg no REsp no 1218879/RS, 5a Turma,
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 18/09/2014, DJe
25/09/2014).
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
CONCESSÃO POR ATO JUDICIAL. CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO
CONCEDIDO
JUDICIALMENTE.
ANÁLISE
DE
VIOLAÇÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO”
(AgRg
no
REsp
no
1267699/ES, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira,
julgado em 16/05/2013, DJe 28/05/2013).
Nesse mesmo sentido, já decidiu esta 17a Câmara de Direito
Público:
“APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
CESSADA ADMINISTRATIVAMENTE. Possibilidade de
revisão do benefício, nos termos dos arts. 71 da Lei
no 8.212/91 e 47 da Lei no 8.213/91. Todavia, a
perícia administrativa por si só não basta para a
cessação do benefício, o que somente poderia
ocorrer
por
nova
decisão judicial” (Remessa
Necessária no 1015851-53.2018.8.26.0577 - São José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005327-33.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - 5/7
dos Campos, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto,
julgado em 13/08/2019).
“Processual
Civil
-
Deferimento
judicial
de
aposentadoria por invalidez - Cessação unilateral
do benefício em razão de perícia administrativa -
Inviabilidade - Necessidade de comprovar a
alteração fática que deu ensejo ao benefício em
ação transitada em julgado - Descumprimento de
ordem judicial - Necessidade da autarquia mover
ação
autônoma.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2259997-66.2018.8.26.0000 - Santo André, Rel. Des.
Afonso Faro Jr., julgado em 21/05/2019).
Ademais, vale citar o escólio de Daniel Machado da Rocha
acerca do princípio do paralelismo das formas:
“Interessante questão é a da constatação da
recuperação do segurado em caso de aposentadoria por invalidez concedida
judicialmente. Nesse caso, discute-se acerca da
possibilidade de cassar o INSS administrativamente
o benefício, diante da autoridade da coisa julgada.
Temos que nesse caso deverá o Instituto lançar mão
da ação revisional prevista no inciso I do art. 505 do
NCPC (inciso I do art. 471 do CPC de 1973). A
cassação administrativa, nesses casos, importaria
violação da coisa julgada material e desrespeito ao
princípio do paralelismo das formas, pelo qual o que
foi concedido por um meio somente pode ser
desfeito pela utilização da mesma via (...). Ora,
considerando
que
a
incapacidade
não
era
reconhecida anteriormente pelo INSS, situação que
obrigou o segurado a ingressar em Juízo, tendo sido
realizada perícia judicial para aferir o quadro clínico
do segurado, não seria congruente permitir à
Autarquia a possibilidade de, a qualquer momento,
desconstituir os efeitos da decisão judicial, sem que
tenha sido concedida, expressamente, autorização
para tanto.” (Comentários à Lei de Benefício da
Previdência Social, 17a ed., São Paulo: Atlas, 2019,
pág. 279).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005327-33.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - 6/7
Contudo, no caso apresentado nos autos, a autarquia revogou o
benefício (fls. 99), mediante cessação administrativa da aposentadoria por
invalidez, obrigando o segurado a ingressar em juízo.
A presente ação prosseguiu com realização de perícia médica
judicial (fls. 169/178) e sentença (fls. 357/359), fundamentando o juízo a quo a
improcedência do pedido, com base no laudo médico, revelador de que não
há incapacidade.
Nessa medida, respeitado o entendimento perfilhado em
primeiro grau, julgo procedente o pedido inicial para determinar o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez, tendo em vista a
impossibilidade de o INSS cessar administrativamente benefício concedido por
decisão judicial transitada em julgado, em afronta aos efeitos da coisa
julgada.
Quanto ao termo inicial do benefício, observo que deve ser
pago desde a indevida cessação administrativa, que no presente caso
corresponde a data de 11/05/2018.
Por óbvio, o pagamento do benefício deverá ser compensado
com os valores recebidos a título de “mensalidade de recuperação” até o seu
termo final.
Acrescente-se também a condenação à concessão do abono
anual, pois se trata de prestação acessória ao benefício.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30 de junho de 2009, deverá
ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1%
ao mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo
com a remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela
Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário. As questões relacionadas ao período posterior ao da
homologação da conta de liquidação (índice de atualização do precatório,
incidência de juros, dentre outras) deverão ser apreciadas por ocasião da
fase de execução.
Considerando que a presente condenação é ilíquida, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005327-33.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - 7/7
honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em execução, em
conformidade ao disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Por oportuno, anoto que o INSS é isento do pagamento de custas
processuais, diante da isenção legal prevista no art. 8o, §1o, da Lei no 8.620/93,
e arts. 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003, mas responde pelo reembolso de
eventuais despesas processuais comprovadas.
Em arremate, considerando que a natureza alimentar que
caracteriza o recebimento do benefício satisfaz plenamente o fundado receio
de dano irreparável, ao passo que a probabilidade do direito, por sua vez,
restou evidente em vista do conjunto probatório carreado aos autos, concedo
a tutela de urgência para determinar a imediata implantação do benefício.
Oficie-se à agência da Previdência Social.
Atento à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
1005327-33.2018.8.26.0565
- Nome do segurado:
Damião de Souza Alves
- Benefício concedido:
(92) Aposentadoria por invalidez
- D.I.B.
11/05/2018
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia do presente como ofício à autarquia.
Destarte, por meio deste voto, DOU PROVIMENTO ao recurso da
autor. PREJUDICADO o recurso da autarquia.
MARCO PELEGRINI
Relator